Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-43.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000717-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[P. L. G. B. - CPF: 075.349.151-63 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), LUCIOMAR ARAUJO BASTOS - CPF: 345.832.381-34 (RECORRENTE), LEANDRO DE ARAUJO BASTOS - CPF: 000.873.481-01 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000717-43.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: LUCIOMAR ARAUJO BASTOS E OUTROS.

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO – COBRANÇA DE TAXA PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR – MENOR DEVIDAMENTE ACOMPANHADO POR CONSANGUÍNEO (TIO) – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser responsabilizada a empresa aérea, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a cobrança indevida de taxa de acompanhamento de menor, que estava devidamente acompanhado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na reclamatória civil promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, decorrentes da cobrança de taxa de acompanhamento de menor.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2.
Das provas do alegado dano moral.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Dos danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da conduta ilícita
.

A meu ver, tal tese jurídica dever ser parcialmente acolhida, isto porque, no caso dos autos, verifico que houve cobrança indevida, pela empresa aérea recorrida, de serviço de acompanhamento de menor, que estava acompanhado de seu tio, bem como, munida dos documentos necessários para a realização da viagem, por isso, tenho que deve ser responsabilizada a empresa de aviação civil recorrida pelos prejuízos causados à parte recorrente, diante da cobrança indevida do serviço, ante a sua desnecessidade.

Imperioso,
o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrida foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos a imposição de cobrança indevida de serviço de acompanhamento, notadamente, no caso dos autos em que o menor estava acompanhado de seu tio, bem como, documentos reconhecidos em cartório, sendo, portanto, indevida a cobrança.

Por tais razões, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso dos autos,
tenho que, deve ser responsabilizada a empresa recorrida, pela falha na prestação dos serviços, notadamente,
pela indevida cobrança de taxa de acompanhamento de menor
.

2
.
Das provas do alegado dano moral
.

No que concerne aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, o menor estava acompanhado, não havendo a necessidade da referida cobrança pelo serviço, onde as regras de experiência comum evidenciam um abalo emocional considerável.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e comprovados e, por isso, deve ser reconhecida a responsabilidade civil da parte recorrida, para configurar o dano moral.

3.
Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

4.
Dos danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente entendo que, deve ser acolhida, pois, restou comprovado nos autos que a parte recorrente efetuou o pagamento indevido de valores, dos quais, dever sem restituídos na forma dobrada
(R$ 1.000,00)
, em prestígio ao Princípio da Colegialidade.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da parte recorrente, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e de correção monetária medida pelo “INPC”, a partir desta decisão, bem como, a devolução em dobro no importe de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, em favor da recorrente, a título de danos materiais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O S V O G A I S

Colendos pares:

Concordo com o teor do voto e de sua fundamentação, tanto em relação ao dano moral quanto o dano material.

Porém, peço vênia ao nobre relator, e, apenas divirjo no que tange do montante fixado a título de indenização pelos danos morais, de onde, levando em conta os fatos narrados e os valores dispendidos, bem como valendo-me da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor a ser fixado de indenização pelos danos morais deva ser no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), quanto justo e apto a recompor o dano moral, bem como, a não servir de enriquecimento sem causa.

No mais, acompanho os demais pontos do voto proferido.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - 2º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023